Tribunal: TJBA
Processo: 8004089-77.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-07
Data de publicação: 2024-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004089-77.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA

APELADO: KELIENE DOS SANTOS SOBRINHO e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, ANA CLARA SANTOS BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO . NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA/
DENVER
. NÃO COMPROVAÇÃO PELA OPERADORA DE QUE OS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS UTILIZAM OS MÉTODOS PRESCRITOS PELO MÉDICO.
NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE COBERTURAS OBRIGATÓRIAS DA ANS. IRRELEVÂNCIA.
DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, mas não podem restringir os tratamentos a serem aplicados, sendo está uma prerrogativa do médico que acompanha o caso.

2.
Outrossim,
a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, no dia 23/06/2022, a resolução normativa n.º 539/2022, que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista (TEA).

3. Assim, a partir de 1.º de julho de 2022, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, hipótese a que se amolda o caso em apreço.

4.
Não há como atender o pedido da operadora o plano de saúde de restringir o tratamento à sua rede credenciada, tendo em vista que a mesma
não comprovou que os estabelecimentos médicos integrantes da sua rede estariam aptos a realizar o
tratamento

multidisciplinar
da forma prescrita.

Sentença mantida. Apelo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n
.º
8001216-27.2022.8.05.0080
,
em que figura como apelante
Sul América Companhia Nacional de Seguros

e, como apelado(a),
I. S. B., representado por sua genitora Keliene dos Santos Sobrinho
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar
provimento ao apelo
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça